Tribunal: TJDFT
Processo: 0749955-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto ao pedido de expedição de ofício à Polícia Federal, quanto à declaração de sua equipe de segurança infantil sobre o conteúdo das fotografias e quanto à contestação do usuário quando da suspensão da conta.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme ressaltado, a apresentação dos motivos que ensejaram o encerramento da conta só ocorreu após o ajuizamento da demanda, o que fundamenta o reconhecimento da violação do direito de resposta. Ademais, é irrelevante a análise do conteúdo das fotos para o deslinde da demanda, porquanto esta tem por objeto a ausência de contraditório. Ainda que o conteúdo caracterize, eventualmente, pornografia infantil, cabia à requerida atuar com transparência e indicar com precisão a violação praticada para justificar a exclusão/suspensão da plataforma, o que não se demonstrou no caso. Ademais, o material impugnado não foi liberado pela decisão a quo.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.